Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700849-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELIPE DA SILVA GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Felipe da Silva Gama, preso em flagrante no dia 14 de janeiro de 2025, acusado da prática do crime de furto qualificado, conforme previsto no art. 155, §1o e §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Conforme aponta a impetrante, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, sob o fundamento de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada em desacordo com o sistema acusatório, considerando que não houve requerimento prévio do Ministério Público ou da autoridade policial para a conversão do flagrante em prisão preventiva. Aponta, ainda, que o Ministério Público se manifestou expressamente pela concessão de liberdade provisória, sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme demonstrado em ata de audiência e gravações anexadas. A inicial do Habeas Corpus também destaca que a decisão de conversão do flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta acerca da necessidade da segregação cautelar, não apresentando elementos que demonstrem periculum libertatis ou inadequação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Argumenta-se que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, e houve restituição do bem à vítima. Com base nessas razões, a Defensoria Pública requer a concessão de liminar para relaxar a prisão do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a confirmação da ordem para determinar o relaxamento da prisão ou sua revogação. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão, alegada de ofício, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, em audiência, manifestou-se pela concessão da liberdade sem outras medidas cautelares. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo depoimento do policial condutor do flagrante (ID 67827147 – p. 5): “RESPONDEU QUE: é policial policial civil lotado na 35a DP; QUE hoje, 14/01/2025, estava de plantão; que, por volta das 21h00min, através de ligação telefônica, foi comunicada a ocorrência de um possível furto no Colégio Aprovação; que o declarante, juntamente com o Agente de Polícia João Paulo, se deslocou até o local; que lá chegando, foram recebidos, na rua, pelo proprietário do estabelecimento, Joffre Moreira Lima Neto; que ele narrou que estava no interior do seu veículo, o qual estava estacionado na rua, quando presenciou um indivíduo entrando na escola, pulando a cerca; que, na sequência, subiu no telhado, quebrou telhas e entrou no estabelecimento; que Joffre abriu portão, possibilitando a entrada da guarnição; que foi feita uma busca no interior da escola; que o indivíduo foi localizado na cozinha, escondido dentro de um armário, que estava com uma mochila e uma fita crepe na mão; que foi abordado, identificado como Felipe da Silva Gama, e conduzido a viatura policial; que, no local, já havia separado objetos, os quais seriam subtraídos, não fosse a pronta ação policial; que o proprietário do estabelecimento elencará os objetos; que Felipe disse aos policiais que sua intenção era mesmo furtar; que, na delegacia verificou-se haver seis ocorrências de furto no mesmo estabelecimento; que, em pelo menos uma delas, Felipe, ao que tudo indica, é o autor; que, nessa ocasião, uma vizinha filmou a ação; que o furtador, que aparece nas imagens, é muito parecido com Felipe; que ele trajava, inclusive, as mesmas roupas que Felipe utilizava hoje.. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.” Dessa narrativa, observa possível crime de furto qualificado pelo paciente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de suposto crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo de forma tentada, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, somada ao depoimento da vítima, testemunha e policial, aponta para a materialidade de indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão delineados nos seguintes termos (ID 67827147 – p. 51): 2. Conversão em prisão preventiva. Como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional (e do poder de cautela decorrente dele), qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a questão, mas há julgados no sentido do entendimento exposto, na medida em que o poder jurisdicional não foi delegado pela Constituição Federal ao Ministério Público, senão ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STF/HC 234.974, rel. min. Cristiano Zanin, 19/12/2023; STF/HC 248.148, rel. min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2024; STJ/AgRg no HC 846.420/AL, rel. min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023. Situação similar ocorre quando, ao término da instrução, o Ministério Público pede a absolvição, mas o juiz, no exercício do poder jurisdicional, condena o réu, nos termos do art. 385 do CPP, considerado constitucional pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.022.413-PA, rel. min. Sebastião Reis Júnior, rel. para acórdão min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/02/2023). Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria de tentativa de furto de bens pertencentes a estabelecimento de ensino, qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo (CPP, art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II), a partir dos depoimentos do proprietário do colégio e dos agentes de polícia. O proprietário do colégio narrou o seguinte: “que hoje, por volta das 19h00min, estava dentro do seu veículo, o qual estava estacionado na rua de trás do estabelecimento; que percebeu quando surgiu um indivíduo caminhando na rua; que estava com um capuz, uma jaqueta e uma bermuda azul; que ele pulou a cerca do colégio; que escalou a antena do para-raio e, de lá, pulou para o telhado da escola; que quebrou o telhado e pulou dentro, no refeitório; que o declarante acionou a polícia pelo telefone; que os policiais logo chegaram; que entraram no estabelecimento e flagraram o indivíduo já na cozinha; que se escondera num armário; que estava com uma mochila e uma fita crepe nas mãos; que a fita crepe, que ele portava, era da escola; que ele já havia separado alguns objetos, dentre os quais lâminas de microscópio, sanduicheira e termômetro; que a ação policial impediu a consumação do furto; que o indivíduo, posteriormente identificado como Felipe da Silva Gama, foi preso e levado para a delegacia”. É possível que haja, ainda, a tornar a ação concretamente mais gravosa, a qualificadora da escalada. O autuado tem condenação (não definitiva) por roubo majorado pelo emprego de arma branca. Quando adolescente, foi condenado pela prática de ato infracional análogo a roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos; há inclusive notícia de evasão e da decretação da internação-sanção pelo período de 60 dias, com expedição de mandado de busca e apreensão. Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária para acautelar a ordem pública, sobremaneira para impedir a reiteração em crimes contra o patrimônio. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Pois bem, por mais ponderada que seja a decisão do magistrado há de se considerar que há um erro evidente certificado nos autos que não foi reapreciado pelo magistrado. Conforme ID 67827147, a Diretora de Secretaria do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, certificou que: “Certifico que houve erro material no termo de audiência de custódia realizada no dia 16 de janeiro de 2025. O pedido do Ministério Público em audiência foi apenas pela liberdade provisória, devendo ser desconsiderada a parte da ata que constou pedido de medidas cautelares diversas, conforme gravação audiovisual.” Tal erro impacta diretamente nos fundamentos da decisão que decidiu sobre a prisão, a qual tinha como pano de fundo uma suposta manifestação do Ministério Público pela liberdade com medidas cautelares, o que não ocorreu. Assim, diante desse quadro, nota-se que se trata verdadeiramente de uma prisão de ofício, o que não se pode permitir. Nesse sentido, embora o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado a necessidade da prisão preventiva nas circunstâncias pessoais do paciente, é imprescindível considerar que, com a promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/19), consolidou-se a impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a prévia provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial. Tal vedação decorre do modelo acusatório adotado pelo ordenamento processual penal brasileiro, que reforça a imparcialidade judicial e a separação das funções de acusar e julgar. Destaco, ainda, que o presente caso não se subsume à hipótese em que o Ministério Público propõe a liberdade cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, poderia justificar a decretação da prisão preventiva. Ao contrário, conforme atestado pela certidão anteriormente mencionada, o órgão ministerial manifestou-se expressamente pela concessão de liberdade provisória, o que inviabiliza qualquer interpretação extensiva que autorize a adoção da medida extrema. Note-se que este é o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto já decidiu que “o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória". Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGALIDADE. ART. 387, § 1o, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Assim, embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória. 4. Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. 5. Agravo ministerial a que se nega provimento (AgRg no HC n. 699.150/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022) – negritos nossos Nesse mesmo sentido é também a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal o decreto de prisão preventiva, ainda que na sentença, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311 do CPP. Ademais, descabe o decreto prisional por ocasião da sentença condenatória quando o acusado permaneceu solto durante o curso do processo e não há fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstrem que, se mantida a liberdade, este furtar-se-á à aplicação da lei penal. (...)”(Acórdão 1674640, 07042886520208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão cautelar na sentença condenatória, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, somente sendo possível, mediante requerimento da autoridade policial, do querelante, do assistente ou do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Inexistindo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, mostra-se ilegal a decisão judicial que decretou, de ofício, a custódia cautelar do paciente. 3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.” (Acórdão 1654031, 07401478920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, se o Ministério Público, oficiou pela liberdade, sem medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de reiteração delitiva e, de fato, existem motivos plausíveis para a decretação da prisão preventiva do paciente, esta não poderá ser decretada, sem a prévia manifestação do Órgão Acusatório na mesma linha. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de que o paciente Felipe da Silva Gama (filho de Sandro da Silva Gama e Luana Madávia Brito da Silva) seja posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025 18:53:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator